Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-67.2022.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800650-67.2022.8.14.0037

APELANTE: ALEX LOPES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800650-67.2022.8.14.0037

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: ALEX LOPES DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800650-67.2022.8.14.0037

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: ALEX LOPES DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
ALEX LOPES DE ARAUJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 12371863), que no dia 07.05.2022, por volta das 22h15min., no estabelecimento comercial “BENÉ O BARATEIRO”, de propriedade da vítima Simoni Barbieri Batista, o Apelante na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu da vítima o seu relógio e a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tomando rumo ignorado após a ação delituosa.

Ato contínuo, a vítima pediu ajuda aos populares que conseguiriam deter o Apelante, enquanto o outro fugiu do local. Após, com a chegada da Polícia, foi encontrado com ele o relógio e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo o mesmo encaminhado para a delegacia.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12371901), contra a qual a defesa recorreu (Id. 12371907) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento (Id. 12371912).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 12648089).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime foram valoradas como negativas, sendo a pena base fixada em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Razão assiste ao Apelante.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado sentenciante considerou como desfavorável os vetores culpabilidade e consequências do crime:

“1ª FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

A
culpabilidade
do réu é acentuada, haja vista que a cidade de Oriximiná sofre intensamente com a prática de crimes contra o patrimônio, destacadamente o roubo, fato que deve ser reprimido com rigidez para que a Lei tenha eficácia em suas funções preventiva e retributiva. (...)

As
consequências
do crime são graves, pois com o roubo a vítima perdeu todo o seu salário e ficou com trauma e medo de ser novamente vítima de roubo. (...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Com relação as
Consequências do Crime
, verifico que foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O incremento da sanção foi justificado pelo magistrado sentenciante de forma correta e fundamentada, vez que a vítima teve o seu relógio e o seu
salário
no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) subtraídos pelo Recorrente, bem como destacou o trauma sofrido pela mesma, razão pela qual mantenho o vetor
negativado
.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base

em 04 (quatro) anos e 09 (nove) de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecido apenas a atenuante da confissão espontânea, entretanto não foi verificado a atenuante genérica da menoridade conforme se extrai dos documentos trazidos aos autos.

Todavia, tendo sido a pena-base estabelecida no mínimo legal, não cabe a redução do apenamento aplicado, nos termos do enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Ausente causa agravante, não há reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento o concurso de agentes, razão pela qual aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço).

Ausente causa de diminuição de pena.

Desta feita, torno o apenamento definitivo em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa
, estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida tão somente para redimensionar a pena do Apelante, conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/06/2023